Tribunal: TJDFT
Processo: 0006782-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. INAPLICABILIDADE. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA. CONFIGURADA. QUANTUM DE ELEVAÇÃO DA PENA. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao réu na peça acusatória, mantém-se a condenação, não havendo que se falar em desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28, caput, da Lei no 11.343/2006.
II - Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de testemunhas, possuem valor probatório, na medida em que são revestidos de fé pública, de modo que são aptos a embasar a condenação, se coesos com as demais provas dos autos.
III - Esta Corte firmou entendimento, na esteira da pacífica jurisprudência do STJ, de que o período depurador previsto no art. 64, I, do CP, afasta a configuração da agravante da reincidência, mas não constitui óbice para a avaliação negativa da circunstância judicial dos antecedentes.
IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V - Somente quando transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da extinção da punibilidade de condenação penal pretérita e o cometimento de novo fato criminoso é que o registro não servirá para configurar a reincidência.
VI - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea, como no caso de dupla reincidência.
VII - A reincidência e os maus antecedentes obstam a aplicação da causa especial de diminuição de pena delineada no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
VIII - Recurso conhecido e desprovido.